Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713539-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO RECORRIDAS: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PARCELA ÚNICA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. NÃO APLICABILIDADE. 1. Em virtude de não ter cumprido o prazo de entrega do imóvel, deve a empresa fazer a restituição integral dos valores desembolsados pelo comprador e em parcela única. 2. Quando há culpa concorrente, com causas independentes, não tem o consumidor direito a receber valor a título de inversão de cláusula penal. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta a Súmula no 543, aprovada em 31/8/2015, com o enunciado redigido nos seguintes termos: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso VI, da Lei 9.078/1990, sob o argumento de ter direito à reparação de danos patrimoniais e morais, porque a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva das recorridas. Afirma que o pagamento da última parcela somente se daria com a entrega das chaves, o que não ocorreu, por não terem as recorridas cumprido o prazo de entrega do imóvel. Assim, entente ter direito à devolução integral das parcelas desembolsadas. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o, inciso VI, da Lei 9.078/1990, porque o referido dispositivo legal não foi objeto de exame pela turma julgadora. Assim, “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ambas as partes contribuíram para o desfazimento do negócio, pois tornaram-se inadimplentes em relação ao contrato pactuado. A culpa pela rescisão contratual, na presente hipótese, é recíproca, porquanto ambas as partes praticaram condutas ensejadoras da resolução” (ID 23357165-Pág. 5) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003